Tribunal: TJBA
Processo: 8043530-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043530-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

AGRAVADO: PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DO CADASTRO DO BANCO CENTRAL (SCR). PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS CONTIDOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES ARBITRADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que tange ao fumus boni iuris, cediço que existência ou não dos débitos impugnados somente poderá ser aferida no curso da demanda, com a sua instrução, quando as partes poderão produzir provas aptas a corroborar as alegações.

Quanto ao periculum in mora, evidente que tal milita em favor da ora Agravada, em virtude das limitações impostas àquele que tem o nome inserto no referido cadastro.

Ademais, caso seja constatada a procedência das alegações do Agravante ao final do processo principal, certo que o mesmo poderá reinserir o nome da Agravada no referido sistema.

A multa fixada na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à finalidade que lhe é própria.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043530-29.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, como Agravada PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3